Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011518-55.2021.8.11.0000 – Guiaratinga
Agravante: Alam Lima de Souza
Agravado: Banco da Amazônia S.A.
V I S T O S.
I. Interposto o agravo de instrumento, foi peticionado pelo agravante o pedido de desistência do recurso (id. 92766967).
II. Assim, recebo o requerimento de desistência e homologo para que surta seus efeitos.
III. Feitas as anotações de estilo, arquive-se.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator